Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-17.2025.8.11.0025
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002382-17.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[THIAGO BERGAMIN LIMA - CPF: 014.612.511-84 (RECORRENTE), NATHALIA VILAS BOAS BITENCOURT DE ANDRADE - CPF: 047.264.385-14 (ADVOGADO), MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA - CPF: 054.244.825-46 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO.
PERDA DA CONEXÃO.
TRECHO VIA TERRESTRE PARA CONCLUSÃO DA VIAGEM
. ATRASO DE 5 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento e atraso de voo em transporte aéreo de passageiros. A parte autora alegou perda de conexão, alteração unilateral do itinerário originalmente contratado, necessidade de conclusão do trajeto por via terrestre e ausência de assistência material adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o cancelamento e atraso do voo, com perda de conexão e ausência de assistência, caracterizam falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da companhia aérea; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral e a adequação do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois enfrenta especificamente os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando inconformismo fundamentado quanto às conclusões adotadas pelo juízo de origem. A relação estabelecida entre as partes é consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à fornecedora demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade. Restou comprovado o atraso de aproximadamente duas horas em trecho intermediário da viagem, a perda da conexão originalmente contratada, a alteração unilateral do itinerário com desembarque em cidade diversa e a necessidade de conclusão do percurso por via terrestre, ocasionando atraso final aproximado de cinco horas. A alegação genérica de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea, especialmente diante da ausência de comprovação de assistência material adequada aos passageiros. O dano moral não decorre automaticamente do atraso do voo, mas da deficiência na prestação do serviço associada à ausência de assistência material obrigatória prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC. O atraso significativo, aliado à perda de conexão, alteração substancial do trajeto contratado e necessidade de deslocamento terrestre para conclusão da viagem, ultrapassa mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade do consumidor. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00. A condenação decorrente de ato ilícito não pode ser lançada como despesa dedutível para fins de imposto de renda, por ausência dos requisitos de necessidade e usualidade previstos na legislação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta especificamente os fundamentos da sentença recorrida. O cancelamento e atraso de voo com perda de conexão e alteração substancial do itinerário configuram falha na prestação do serviço quando ausente comprovação de assistência material adequada. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. O dano moral em transporte aéreo depende da demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual. A ausência de assistência material associada à perda de conexão e conclusão do trajeto por via terrestre caracteriza dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, §1º, 21 e 26; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 4.506/1964, art. 47; RIR/99, art. 299.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.224.941/CE, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.439.183/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.03.2025; STJ, AREsp nº 2.603.135/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30.01.2025; STJ, REsp nº 1.698.758/PR, relª. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2018; STF, RE nº 447.584-7/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp nº 913.131/BA, rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, 4ª Turma, j. 16.09.2008.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 354250895 – reclamação nº 1002382-17.2025.8.11.0025 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que indeferiu o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023).

Preliminar rejeitada.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- aquisição de passagem de Cuiabá – MT a Foz do Iguaçu – PR, com paradas em Campinas – SP e Curitiba – PR, respectivamente, saindo de Cuiabá - MT às 18h45 do dia 22/2/2025 e chegando às 9h25 do dia 23/2/2025 no destino final; - atraso de aproximadamente duas horas no aeroporto de Campinas – SP, modificando o trecho de Campinas – SP a Curitiba – PR para Campinas – SP a Cascavel – PR; - conclusão da viagem de Cascavel – PR a Foz do Iguaçu – PR por via terrestre; - atraso final de aproximadamente cinco horas; - ausência de comprovação de prestação de assistência.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3ª T - REsp 1698758/PR – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
); (
STJ – 4ª T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
); (
STJ – 3ª T - REsp n. 1.584.465/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de “fortuito interno – manutenção não programada na aeronave”, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (
art’s. 12º, § 1º e 21 da Resolução 400/2016-ANAC
), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (
art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC
).

No caso, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, já que só a alegação de manutenção não programada na aeronave, no caso concreto, não se mostra suficiente, e mais, da precária/inexistente prestação de assistência, visto que, apesar da alegação da Reclamada de prestação de assistência, está não restou demonstrada, possível o reconhecimento da pretensão inicial, no tema.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
(atraso final de aproximadamente cinco horas e parte do trecho percorrido por via terrestre)
, fixo o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para:
2.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
2.2)
condenar a Recorrida ao pagamento a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (
três

mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
2.3)
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026